Tribunal: TJDFT
Processo: 0738301-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA CONDOMINIAL. INCLUSÃO PARCELAS VINCENDAS. FASE EXECUTIVA. CABÍVEL. ART. 323, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de limitação da inclusão de parcelas vencidas no decorrer do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir possibilidade de incluir parcelas vencidas no decorrer do processo na fase de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que, em casos de obrigação de parcelas sucessivas, consideram-se incluídas no pedido e na condenação, as parcelas vencidas no curso do processo.
4. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as parcelas vencidas devem ser incluídas também na fase executiva, ante a ausência de limitação legal.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 323.
Jurisprudência relevante citada: AREsp no 2.786.324/RS de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva na Terceira Turma do STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.974.331/RJ de relatoria do Ministro Marco Buzzi na Quarta Turma do STJ, AgInt no AREsp no 1.328.608/RJ de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti na Quarta Turma do STJ, Acórdão 2057010 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2051953 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção na 6a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2030931 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível do TJDFT.